Tribunal: TJSP
Processo: 1014095-80.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação revisional c.c. repetição de indébito. Contratos de empréstimo pessoal não consignado. Aplicação do CDC. Taxas de juros remuneratórios abusivas. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado de operação semelhante, na data da contratação. Precedentes. Cabível a condenação da ré à repetição do indébito, de forma simples. Possível, ainda, a compensação dos valores pagos a maior com

Ementa:
Ação revisional c.c. repetição de indébito. Contratos de empréstimo pessoal não consignado. Aplicação do CDC. Taxas de juros remuneratórios abusivas. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado de operação semelhante, na data da contratação. Precedentes. Cabível a condenação da ré à repetição do indébito, de forma simples. Possível, ainda, a compensação dos valores pagos a maior com eventual saldo credor que, eventualmente, venha a ser apurado em favor da ré. Reforma da r. sentença. Parcial procedência da ação. Recurso provido em sua maior parte, incumbindo à ré arcar com a íntegra dos ônus sucumbenciais.